Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704182-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANUZIA DO NASCIMENTO VARELLA, PEDRO EMANNUEL NASCIMENTO VARELLA, S. E. N. V. REPRESENTANTE LEGAL: EVANUZIA DO NASCIMENTO VARELLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 33673447) interposta pelos autores Evanúzia do Nascimento Varella e Outros em face da sentença (ID n° 33673441) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, no âmbito da presente ação de repetição de indébito, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ocorre que o preparo não foi recolhido no ato de interposição desse recurso, conforme determina o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, mas apenas no dia seguinte ao protocolo da peça recursal, conforme demonstram a guia e o comprovante de pagamento de ID n° 33673449 e 33673450, o que enseja a necessidade de recolhimento em dobro das custas recursais. Posto isso, em observância ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4°, ambos da legislação processual, intime-se os autores/apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 12:45:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora